Tribunal: TJMT
Processo: 0005437-98.2012.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005437-98.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI PATRICIO - CNPJ: 37.451.945/0001-30 (APELADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM -

NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – A parte exequente não deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente.

2 - Em nenhum momento processual, a parte exequente foi intimada com a devida advertência de que a inércia em promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, acarretaria a extinção do feito.

3 - Não há que se falar em abandono da causa se o comando legal previsto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil não foi respeitado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0005437-98.2012.8.11.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

APELADO: CLAUDINEI PATRICIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Execução Fiscal n.

0005437-98.2012.8.11.0008, reconheceu o abandono da causa por parte do Exequente, e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Não houve a condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

O

Município de Barra do Bugres, em seu recurso, sustenta que é essencial para a incidência do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, a demonstração do intuito do demandante em abandonar a causa, bem como que, o Autor deve deixar de promover diligências necessárias, fato que entende não ter ocorrido nos autos.

Outrossim, defende que a extinção do processo por abandono da causa, só poderia ser requerida pela parte contrária, conforme dispõe a súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna, por fim, pelo provimento do Apelo, para que a sentença seja anulada, e que autos retornem à comarca de origem, com o intuito de que o referido possa prosseguir de maneira regular.

Conforme foi certificado, não houve a citação da parte executada, assim, não há que se falar na apresentação de Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Desnecessária a realização de remessa necessária, visto que a condenação/proveito econômico a ser obtido na causa é de valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Execução Fiscal n.

0005437-98.2012.8.11.0008, reconheceu o abandono da causa por parte do Exequente, e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

O mérito recursal se resume ao Apelante, Município de Barra do Bugres, alegar que sempre foi diligente nos autos, não havendo intuito deste em abandonar a causa.

Assevera, também, que a extinção do processo por abandono da causa, só poderia ser requerida pela parte contrária, conforme dispõe a súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, fato que não ocorreu nos autos.

Pois bem.

Registro, desde já, que a questão não demanda muitos esforços, já que é uma questão extremamente recorrente no que tange as Execuções Fiscais.

Inicialmente, ressalto que, ante a ausência de citação da parte executada, é inaplicável a súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser necessário o requerimento do réu para a extinção do processo por abandono da causa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''.
Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.(Precedentes: (...) 2.
É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé".
(REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000)
3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedo
r.4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.(REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DO PROCESSO PELA EXEQÜENTE. ARTIGO 267, INCISO III DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240/STJ
.
1. Esta Corte Superior assentou que a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante inércia do autor, independe de provocação do réu, quando este sequer tenha integrado a lide, sendo inaplicável a Súmula 240/STJ
. 2. No caso concreto, a petição apresentada pelo contribuinte para ofertar bem à penhora supriu a falta de citação e triangulou a relação processual, segundo o art. 214, § 1º do Código de Processo Civil-CPC. Assim, incidente a Súmula 240/STJ, cabe determinar o prosseguimento da execução. 3. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. (EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008) [Destaquei]

É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária, advém da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso, que o não aperfeiçoamento da relação processual, impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo.

Por outro lado, conforme consolidado em nossa legislação, mais especificamente no Código de Processo Civil, o procedimento para se verificar o abandono da causa é muito claro.

Primeiro, o Autor, no caso o Exequente, deve se manter inerte por mais de 30 (trinta) dias, e não promover os atos que lhe são incumbidos (artigo 485, III, do Código de Processo Civil).

Após o aludido fato, o Exequente deve ser intimado pessoalmente para suprir a falta que lhe imputada, e, se no prazo de 5 (cinco) dias, o referido não preencher a ausência, o Magistrado pode reconhecer o abandono da causa (artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, colaciono os dispositivos de lei que regem a matéria. Confira-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, passo a uma breve análise dos fatos pertinentes ocorridos no processo em análise.

Pelo que se depreende dos autos, a Execução Fiscal foi promovida com o intuito de satisfazer dívida oriunda do não recolhimento de IPTU, esta que equivalia à R$ 751,51 (setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), na data do protocolo da ação.

Em 19/2/2016, o Juízo singular abriu vista a Fazenda Pública para que, no prazo de 5 (cinco) dias, fosse apresentado o cálculo atualizado do débito, bem como, se manifestasse sobre o que entendesse de direito.

Neste contexto, a municipalidade, de forma diligente, apresentou os cálculos atualizados do débito, bem como, requereu a continuidade do feito, com o encaminhamento dos autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, para a realização da campanha de mutirão fiscal.

Ocorre que, o Juízo
a quo
apenas indeferiu a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a possibilidade da realização do mutirão fiscal, e que, caso negativa fosse a resposta, se manifestasse quanto ao prosseguimento do feito.

A Procuradoria Municipal, na petição disponível no ID n. 26395966, manifestou-se no sentido de que o mutirão fiscal deveria ocorrer entre 2/5/2018 a 31/5/2018.

O Juízo
a quo,
então,

deferiu a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, para realização de campanha de mutirão fiscal, que ocorreu no mês de agosto do ano de 2018, posteriormente, o feito foi devolvido para a Comarca de Origem.

Ato subsequente, o Juízo da Primeira Vara da comarca de Barra do Bugres intimou o Exequente
para manifestar o que de direito,
e, não havendo manifestação da municipalidade,

reconheceu o abandono da causa por parte do Fazenda Pública exequente, e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Destarte, pelo relatado alhures, verifico que,
in casu
, a parte exequente
não deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbiam
, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente, apenas não se manifestou quanto à última intimação, vez que, de posse dos autos, não entendeu haver nada a ser manifestado naquele instante processual.

Outrossim,
em nenhum momento processual, a parte exequente foi intimada com a devida advertência de que a inércia em promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, acarretaria a extinção do feito, portanto,
in casu
, resta-se inaplicável o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca dessa matéria, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — ABANDONO DA CAUSA — AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – NÃO EFETIVADA- RECURSO PROVIDO.

1. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, II, do CPC, quando a parte não foi regularmente intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção
.
2. Recurso provido.
(Ap 121416/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/7/2018, Publicado no DJE 16/10/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA — AUSÊNCIA — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa
.
Recurso provido em parte.
(Ap 86730/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 06/07/2018). [Destaquei]

Dessa forma, pelo demonstrado acima, sendo certo que a Fazenda Pública exequente foi diligente nos autos, não deixando de promover os atos que lhe incumbiam, bem como que não é possível se ignorar a regra estipulada no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, que, inclusive, foi realçada pelo Superior Tribunal de Justiça, exigindo a intimação do Autor da demanda para dar prosseguimento ao feito, com a devida advertência de que a inércia em promover os atos e as diligências que lhe incumbem acarretam a extinção do feito, o Apelo merece provimento.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Barra do Bugres, para anular a Sentença proferida, e, consequentemente, determinar que os autos retornem à comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020